Tribunal: STF
Processo: Ext 1648
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pelo Governo da República Popular da China, pela via diplomática, com base no Tratado de Extradição celebrado entre os respectivos Estados soberanos, em face de HONGJIANG MIAO, nacional chinês, a fim de submetê-lo, naquele país, a processo penal pela suposta prática, entre outros, do crime de lesão intencional de natureza grave (art. 234 da Lei Criminal da República Popular da China), o qual corresponde ao previsto no ordenamento jurídico pátrio no art. 129, § 1º ou § 2º, do Código Penal brasileiro (lesão corporal de natureza grave ou lesão corporal gravíssima, respectivamente).
    Após devidamente instruído, a Primeira Turma desta CORTE, em julgamento realizado na Sessão Virtual compreendida entre os dias 9 e 16 de abril de 2021, deferiu o pedido unicamente quanto ao crime de lesão corporal intencional de natureza grave, condicionando a entrega do extraditando (a) à decisão discricionária do Presidente da República; (b) à formalização, pelo Estado requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei nº 13.445/2017; e (c) à conclusão dos processos penais a que o extraditando eventualmente responde no Brasil ou ao cumprimento das respectivas penas, na forma do art. 95, caput, da Lei nº 13.445/2017.
    Contra esse acórdão, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados, à unanimidade, pela Primeira Turma, em julgamento virtual ocorrido entre 14 e 21/5/2021.
    Opostos novos aclaratórios, a Primeira Turma, em julgamento realizado na Sessão Virtual do dia 11 a 18/6/2021, nem sequer os conheceu, determinando a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação do acórdão.
    Opostos Embargos Infringentes, estes foram monocraticamente inadmitidos, ratificando-se a certificação imediata do trânsito em julgado, determinada pelo Colegiado (DJe de 2/7/2021).
    Uma vez observada a certificação do trânsito em julgado (eDoc. 52) e a realização das comunicações pertinentes (eDocs. 54, 55 e 56), determinei a baixa imediata destes autos (DJe de 5/7/2021). 
    O Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Ofício nº 3206/2021/EXT/CETPC/DRCI/SENAJUS/MJ (eDoc. 68), comunicou que “o Exmo. Secretário Nacional de Justiça não autorizou a entrega do extraditando HONGJIANG MIAO ao Estado requerente, nos termos do artigo 14, incisos III e IV, do Decreto nº 9.662, de 12/01/2019, e do artigo 11 da Portaria n° 217, de 27/02/2018”.
    Na mesma oportunidade, anexou o inteiro teor do despacho proferido pelo Secretário Nacional de Justiça, através do qual extrai-se o seguinte:
    “[...] 4. Convém primeiramente enfatizar que o ordenamento jurídico brasileiro tem por base o modelo extradicional misto, delimitando claramente as competências dos Poderes Judiciário e Executivo. Cabe ao Supremo Tribunal Federal apreciar a prestabilidade formal do pedido. Seguindo o sistema belga de contenciocidade limitada, o Poder Judiciário avalia a viabilidade do pedido no tocante a requisitos de legalidade e procedência, sem adentrar no mérito probatório da ação penal que motivou o pedido de extradição apresentado pelo Estado requerente.
    5. O julgamento procedente do pedido de extradição por parte do Poder Judiciário constitui um título que autoriza o Poder Executivo a efetivar a extradição. Em seguida, cabe ao Poder Executivo decidir discricionariamente sobre a entrega do extraditando, tal como consignado nos tratados de extradição firmados pelo Estado brasileiro e no artigo 92 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que normatiza a matéria.
    6. A própria decisão do Supremo Tribunal Federal no presente caso condiciona a entrega do extraditando HONGJIANG MIAO ao juízo discricionário do Poder Executivo.
    7. O direito dos tratados fixa cláusulas de maleabilidade por intermédio das quais o agente político que detenha o poder de decidir possa realizar juízo de valor, as quais são indevassáveis pelo Poder Judiciário.
    8. Cabe ao Poder Executivo dispor sobre matéria de relações internacionais, e é de competência do Poder Executivo Federal a última palavra sobre a entrega ou não de extraditando reclamado por um Estado estrangeiro. Destacam-se, assim, os incisos VII e VIII do artigo 84 da Constituição Federal que conferem ao Presidente da República a competência para manter, em nome do Estado brasileiro, relações com outros países.
    9. Seguindo dispositivo consagrado pelo direito internacional, há garantia de ampla discricionariedade pelo Estado requerido no que tange a entrega de um extraditando, podendo para isso aferir motivos que não estão sujeitos à deliberação por parte do Poder Judiciário.
    10. Note-se que o Supremo Tribunal Federal deferiu apenas parcialmente o pedido de extradição apresentado pelo governo da República Popular da China. A decisão que concedeu o pedido de extradição limitou-se unicamente ao crime de lesão corporal intencional de natureza grave, restando prejudicadas quaisquer outras ações em curso no Estado requerente que tenham como objeto outras condutas típicas e que não tenham sido incluídas no pedido de extradição.
    11. Convém ressaltar que, mesmo fazendo o uso do inquestionável poder discricionário de não entregar o extraditando às autoridades que o reclamam, não cabe apontar qualquer descumprimento de obrigação internacional por parte do Brasil ou desídia na aplicação do tratado bilateral de extradição firmado entre as duas partes envolvidas.
    12. Assim, considerando o acima exposto, NÃO AUTORIZO a entrega do extraditando HONGJIANG MIAO, ao Estado requerente, nos termos do artigo 14, incisos III e IV, do Decreto nº 9.662, de 12/01/2019, e do artigo 11 da Portaria n° 217, de 27/02/2018, não obstante o deferimento pelo Supremo Tribunal Federal do pedido de extradição formulado pelo Governo da China.
    13. Ao Gabinete do Ministro para ciência.
    14. Restitua-se o processo ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), para as providências decorrentes. ”
    Logo em seguida, a defesa do extraditando requereu a sua soltura (fl. 69). Na oportunidade, ressaltou que ”a prisão, efetivada para fins de extradição, tornou-se injustificada, em detrimento do sustento da família do paciente, uma vez que sua esposa não fala a língua portuguesa, não tem trabalho e ainda cuida do filho menor, recém-nascido, sem qualquer auxílio, visto que o paciente é arrimo da sua família”.
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, muito embora o Colegiado deste TRIBUNAL tenha deferido a extradição, a entrega do extraditando foi condicionada, dentre outros requisitos, ao juízo discricionário do Presidente da República. Referida atribuição foi delegada ao Secretário Nacional de Justiça (art. 11 da Portaria nº 217/18), o qual, fazendo uso da discricionariedade que lhe é conferida, decidiu por não autorizar a entrega de HONGJIANG MIAO ao Estado requerente.
    O art. 11 da Portaria nº 217, de 27 de fevereiro de 2018, dispõe o seguinte: “A decisão final sobre a autorização para entrega do extraditando ao Estado requerente fica delegada ao Secretário Nacional de Justiça”. 
    Referida Portaria foi editada pelo Ministro de Estado da Justiça “no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 81 a 99 da Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, e 262 a 280 do Decreto nº 9.199, de 20 de novembro de 2017”.
    Efetivamente, nos termos do art. 264 do Decreto 9.199/17, compete ao Ministério da Justiça e Segurança Pública a autorização de trânsito de pessoas extraditadas por pedido de outros Estados estrangeiros pelo território nacional, observado o disposto na Lei nº 13.445, de 2017 (Ext 1085 PET-AV, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 2/4/2013).
    Assim, considerando o posicionamento do Poder Executivo Federal, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no sentido de não autorizar a entrega do extraditando, o procedimento deve ser encerrado.
    Diante do exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA PARA FINS DE EXTRADIÇÃO decretada nestes autos, uma vez que não mais subsistem elementos para a manutenção da custódia de HONGJIANG MIAO.
    Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA.
    Comunique-se ao Ministério da Justiça, à autoridade policial e à representação diplomática do Estado interessado.
    Ciência à Procuradoria-Geral da República.
    Após, arquivem-se os autos.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente